Tribunal: STF
Processo: RE 226516
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICM. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO DESTINATÁRIO FINAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONTRARIEDADE AO ART. 23, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1967 (ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23/1983). SÚMULA N. 569 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.